Tribunal: TJDFT
Processo: 0730376-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730376-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDA IRISMAR SOUSA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por RAIMUNDO NONATO DA SILVA, contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, concernente na não disponibilização de leito de UTI para internação do impetrante na rede pública de saúde. Na inicial, o impetrante narra que possui 71 anos de idade e encontra-se internado no Hospital Regional do Paranoá, precisando, para manutenção de sua vida, ser transferido imediatamente para leito de unidade de terapia intensiva com suporte que atenda às suas necessidades, uma vez que corre risco de morte. Aduz que consta nos autos laudo circunstanciado, firmado por médico integrante da rede pública de saúde local, apto a esclarecer a gravidade do quadro clínico da parte impetrante, que demanda cuidados especializados e imediatos em leito de UTI, a fim de garantir a sua sobrevivência e minimizar o risco de sequelas permanentes. Assevera que, após solicitação de informações junto à Central de Regulação da Internação Hospitalar da Secretária de Saúde, nesta data, a Defensoria Pública, atuante na causa, foi informada de que não há disponibilidade do leito necessário na rede pública, conveniada e/ou contratada, conforme consta em documento anexo. Ocorre que a parte impetrante e seus familiares não possuem recursos econômicos suficientes para arcar com os elevados custos da transferência e da internação da parte impetrante em leito de UTI de hospital particular. A informação de inexistência de vaga em leito de UTI na rede pública, conveniada e/ou contratada, bem como a afirmação de impossibilidade de custeio da internação em hospital particular evidenciam o ato omisso da autoridade coatora, o interesse de agir e a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Com isso, requer, liminarmente, que: 1) seja determinado à autoridade coatora, com intimação da Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH), no prazo máximo de 24 horas, a internação da parte impetrante em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades, nos termos da prescrição médica, em qualquer unidade de saúde adequada para tanto, da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, da rede particular, conveniada ou não com o Distrito Federal, devendo ser assegurado ou custeado pelo erário público todo o tratamento necessário (transferência hospitalar, cirurgias, medicamentos, insumos, órteses, próteses, materiais, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento multiprofissional etc.), até a plena recuperação da saúde da parte impetrante; 2) concomitantemente, e desde já, seja autorizada a internação da parte impetrante, nos mesmos termos acima, em qualquer hospital particular, conveniado ou não com a rede pública de saúde, às expensas do erário público, por iniciativa direta do(a) representante da parte impetrante, caso a internação não seja realizada pela autoridade coatora no prazo de 24 horas após a intimação da Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH), por falta de vagas ou devido à observância dos critérios de prioridade clínica definidos pela regulação, merecendo ser esclarecido na decisão que a recusa de atendimento às demandas de consumidores, se houver disponibilidade imediata do serviço, constitui prática abusiva nas relações de consumo (art. 39, II, do CDC); 3) seja fixada, imediatamente, multa diária (astreintes) no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento da obrigação (arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual delito de desobediência à ordem judicial (ID 61912172). É o relatório. Decido. Segundo dispõe o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nos termos da Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, a liminar requerida neste remédio será concedida quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Conforme art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Sobre a questão posta, a saúde se revela direito fundamental previsto no texto constitucional. Não obstante ter como modelo textual a catalogação de direito social, previsto no art. 6o, e concretizado na ordem social pelo art. 196, por políticas sociais e econômicas de sua universalização, o seu conteúdo essencial apresenta-se intimamente conectado ao direito à vida e ao postulado normativo da dignidade humana, de modo que seu exercício, via cidadania, pode se dar individualmente mediante a busca pela tutela judicial contida no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. As normas definidoras do direito à vida e à saúde - qualificadas como direitos fundamentais - possuem eficácia imediata, de modo que não necessitam da atuação do legislador para serem aplicadas consoante estabelece o art. 5o, § 1o, da CF. Trata-se, nesse aspecto, de imprimir ao conteúdo essencial protegido a máxima efetividade conferindo à Constituição Força Normativa. Na hipótese dos autos, em que pese restar comprovado que o impetrante, idoso (71 anos), foi internado no Hospital Regional do Paranoá e encontra-se em tratamento para septicemia de foco ósseo, evoluindo com insuficiência renal, com “risco eminente de morte causada pela piora progressiva na função renal, refratária aos procedimentos clínicos” (ID 61912172 - pág. 25), importa esclarecer que o direito à saúde não confere ao impetrante o direito subjetivo de exigir do Estado a internação imediata em UTI, quando se sabe que existe uma lista de espera de outros pacientes (inscrições na Central de Regulação); caso contrário a intervenção judicial pretendida implicaria desrespeito à ordem dos pacientes que igualmente aguardam o leito de Unidade de Terapia Intensiva. Apesar de não ser o ideal, o paciente já se encontra internado em unidade hospitalar e já está sob cuidados médicos. Embora, e em respeito ao direito fundamental à saúde e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, devem ser garantidos leitos de tratamento intensivo aos pacientes que deste necessitarem, também é necessária a observância à fila de regulação. O Sistema de Regulação é orientado pela demanda de internações e pela oferta de serviços disponíveis, em estrita observância às listas de espera dos hospitais e de acordo com os princípios basilares do Sistema Único de Saúde: universalidade, equidade e integralidade. Dentro desse contexto, “eventual determinação de imediata transferência para UTI, sem a observância da fila de regulação, afetaria diretamente a universalidade do direito de outros pacientes; não se pode olvidar que nem todos que precisam de internação recorrem ao Judiciário para pleiteá-la, mesmo em situações mais graves. Esses seriam prejudicados.” (MS 0750037-18.2023.8.07.0000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, DJE: 12/04/2024). INDEFIRO a tutela de urgência. Requisitem-se informações à autoridade coatora, no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09). Dê-se ciência ao Distrito Federal, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, à douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009 com artigo 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator